Tribunal: TJDFT
Processo: 0725424-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido chamamento ao processo dos demais devedores solidários e rejeitou preliminar de incompetência do juízo, em liquidação individual de sentença coletiva requerida por KEIJI KAYANO. Na origem, o credor requereu a liquidação de sentença proferida em ação civil pública que tramitou perante a Terceira Vara Federal de Brasília, a qual condenou o BANCO DO BRASIL S/A, o BANCO CENTRAL DO BRASIL e a UNIÃO a revisarem os índices aplicáveis às cédulas de crédito rural no mês de março de 1.990. Em que pese se tratar de obrigação solidária, o cumprimento de sentença foi requerido tão somente em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Não obstante, o devedor requereu o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, sob o argumento de se trataria de obrigação passiva solidária. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “determinando-se a inclusão da União e do Banco Central no processo, tendo em vista tratar-se de direito ou faculdade conferida ao devedor solidário, quando demandado isoladamente, como é o caso dos autos”. Preparo regular sob ID 27953178. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de liquidação provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.08514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, onde foi reconhecido o direito de emitente de cédulas de crédito rurais pignoratícias que tenham quitado suas dívidas a receberem diferenças decorrentes da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e do BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente desde o pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003) e de 1% ao mês desde então. O Banco Central do Brasil e a União Federal manifestaram não haver interesse em ingressar no feito (IDs 50772543 e 69162791). A parte ré apresenta impugnação à ID 70837962. Sustenta que: a) em relação à cédula de crédito rural discutida nos autos, o autor foi beneficiado com abatimentos negociais referentes à Lei 8.088/90, de forma que, dos valores totais pagos na operação, somente parte foi paga por aquele, o que deverá ser considerado; b) é incabível a liquidação por arbitramento, devendo a liquidação ser processada pelo procedimento comum; c) houve determinação de suspensão de todos os cumprimentos individuais de sentença e liquidação com base em Ação Civil Pública em razão de afetação do Tema 1.075 pelo STF, em que se discute a constitucionalidade do art. 16 da Lei n 7.347/85; d) a inicial é inepta, porque não foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, visto que não foram juntados os extratos da operação e planilha atualizada de cálculo, bem como a comprovação de pagamento e quitação; e) a competência deve ser o foro de domicílio do autor. Juntou documentos, dentre os quais, demonstrativo de cálculo no valor de R$ 63.866,50, e requereu a intimação da União para demonstrar se há interesse em integrar o polo passivo, remetendo-se os autos à Justiça Federal. Intimada, a parte autora se manifestou à ID 92160393. Impugnou os cálculos apresentados pela parte ré, apresentado planilha dos valores que entende devidos, totalizando R$ 311.689,82. Refuta a competência da justiça federal, aponta que este juízo é competente para processamento da liquidação, e que a inicial não é inepta, pois foi instruída com cópia da Cédula de Crédito Rural, sendo que a afirmação de que o requerente não comprovou o pagamento diverge das informações constantes nos documentos juntados pela própria parte ré. Requer a homologação dos cálculos que apresenta. A parte ré se manifestou à ID 92736077, afirmando que os cálculos apresentados pela parte autora estão em desacordo com a coisa julgada. Sustenta que o autor foi beneficiado com o abatimento negocial, devendo tais valores ser decotados. Discorda da execução direta, havendo necessidade de liquidação da sentença. Decido. (...) O chamamento ao processo da União Federal resta afastado, porque o ente, intimado, não manifestou interesse em ingressar no feito (ID 69162791). Outrossim, não está presente hipótese de litisconsórcio necessário ou de chamamento ao processo. Ressalte-se que não há que se falar em incompetência absoluta deste juízo e de competência da Justiça Federal, ainda que a ação civil pública tenha sido julgada em Vara Federal, haja vista que o julgamento da fase de conhecimento por juízo federal se deu pelo interesse da União na ação coletiva, o que não persiste nas fases de liquidação e de cumprimento de sentença. Assim, cabe à justiça comum estadual processar o pedido.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, o agravante careceria de interesse para chamar ao processo os devedores solidários. A modalidade de intervenção de terceiro, especificamente o chamamento ao processo, é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo para o caso do devedor solidário saldar a dívida, possa exigir dos demais devedores a parte que lhes cabe. Neste sentido, a art. 132, do Código de Processo Civil: “Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar.” Uma vez que o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo. Não é outro o entendimento desta Corte: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. (...) (Acórdão 1263130, 07061205120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A obrigação que se busca liquidar é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles. Portanto, não se vislumbra hipótese de litisconsórcio unitário como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em idêntica situação: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Por fim, a eficácia imediata da decisão vergastada atende ao primado da razoável duração do processo e não redundará em prejuízo às partes, uma vez que, ainda que acolhida a tese, caberá ao juízo de destino valorar os atos então praticados e então decidir por ratifica-los ou não. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator